Tribunal: STF
Processo: RE 815779
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-19
Data de publicação: 2017-05-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Depósitos judiciais. Conversão em renda antes do trânsito em julgado. Devolução imediata. Necessidade de precatório. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Ocorrência de trânsito em julgado. Fatos e provas. Súmula 279/STF.



    1. A matéria constitucional contida no art. 167, II, da Constituição, indicado como violado no recurso extraordinário, carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A questão relativa à devolução do valor do depósito pelo Fisco e sua equiparação ao pagamento de condenação contra a Fazenda Pública mediante precatório não se traduz em ofensa direta à Constituição Federal. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Necessidade, ademais, de revolvimento dos fatos e das provas dos autos, incidindo a Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.